Tribunal: TJES
Processo: 5022601-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022601-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIELMA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: DM PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EVIDENCIADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONTESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. (R$ 2.000,00)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5022601-06.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DM PARTICIPACOES
S/A

RECORRIDA: ROSIELMA LIMA PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que o requerido não logrou êxito na comprovação da regularidade da compra/transação contestada pela parte autora, reconhecendo a sua responsabilidade na fraude praticada por terceiros, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexigibilidade do débito contestado (R$ 2.438,00
) e condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora (R$ 2.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de prova pericial complexa;
b)
regularidade da transação;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e do consumidor;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, considerando a complexidade da causa e necessidade de prova pericial, entendo, entretanto, não ser o caso, pois nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, entendo que a perícia grafotécnica pode ser dispensada, quando por outros meios se puder desde logo atestar a origem fraudulenta da transação contestada pela parte autora.

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva do requerido na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que o requerido não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou evidenciada a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, pois a parte autora comprovou que identificou transação indevida em seu cartão de crédito, motivo pelo qual cuidou em comunicar a fraude ao requerido, além de ter procurado o PROCON municipal.

Por tais razões, entendo evidenciada a fraude suportada pela parte autora e a evidente falha no sistema de segurança do requerido, havendo defeito na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DO CARTÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão de bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram cinco compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha. Realização de transações fora do perfil da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1049459-45.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO REALIZADAS OU AUTORIZADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. Em razão da falha na prestação do serviço e não comprovada pela instituição financeira qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, adequada a obrigação de reparar os prejuízos causados, a teor da Súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a deficiência na prestação do serviço de vez que não demonstrada a autenticidade da transação contestada, prova esta atribuída à instituição, que poderia ter sido realizada por dados de registro de IP, geolocalização, filmagem, autenticação digital, reconhecimento facial, dentre outros. Não basta a alegação da ré de que os procedimentos foram realizados com cartão e senha do usuário para indicar que a compra realmente foi realizada pelo Autor, uma vez que o pedido é justamente em face de falha no sistema de segurança de dados bancários a evidenciar fraude.
(TJ-AC - Apelação Cível: 07138946320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 26/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

Assim, agiu com acerto o juízo de origem na declaração de
inexigibilidade do débito contestado (R$ 2.438,00
).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado transação indevida em seu cartão de crédito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido
DM PARTICIPACOES
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)